Tribunal: TJES
Processo: 5003744-70.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003744-70.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RUTH SOARES DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003744-70.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: RUTH SOARES DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ERRO MATERIAL DO AGENTE PÚBLICO (TROCA DE DÍGITO DA PLACA). NULIDADE DO ATO. RECURSO RESTRITO AO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAORDINÁRIA NA ESFERA ÍNTIMA DA AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Alega a Requerente, em epítome, que recebeu notificação do Requerido acerca da remoção do seu automóvel de placa HEF-0279 para o pátio credenciado em razão de licenciamento atrasado. Diz que reside no Estado de Minas Gerais e que o automóvel está em seu poder, não reconhecendo a situação e nem o auto de infração que foi lavrado em seu desfavor. Postula a anulação das penalidades e indenização por danos morais. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o erro material praticado pelo agente de trânsito ao registrar a placa de um veículo autuado, resultando em cobrança indevida de multa, é suficiente para configurar dano moral passível de indenização à proprietária do automóvel que não estava envolvido nos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A nulidade do auto de infração (AIT nº BB00077870) é matéria incontroversa, não tendo sido objeto de recurso pela autarquia. O cerne do debate restringe-se exclusivamente à configuração, ou não, de danos morais.

5
. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva exige a comprovação do nexo de causalidade e do dano efetivo. O erro no preenchimento de um formulário de trânsito, isoladamente, não caracteriza dano moral
in re ipsa
.

6
. No caso vertente, não houve constrição física ao patrimônio da autora, visto que o seu veículo permaneceu em sua posse. A falha ocorreu apenas no campo burocrático e documental.

7
. Transtornos decorrentes da burocracia estatal, desprovidos de repercussões anômalas (como inscrição em dívida ativa, negativação de crédito ou apreensão real do bem), configuram mero aborrecimento cotidiano, mas não tem o condão de elevar a frustração experimentada à categoria de lesão a direitos da personalidade, uma vez que não tem o condão de elevar a frustração experimentada à categoria de lesão a direitos da personalidade. Assim, reforma-se a sentença guerreada para afastar a condenação a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO
8.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
em parte

a sentença objurgada tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTES
o pedido autoral no que se refere ao pagamento de indenização a título de danos morais. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)